Tribunal: TJDFT
Processo: 0755891-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. execução de título extrajudicial. BRB no polo ativo. Sociedade de economia mista. Competência da Vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília. Lei de organização judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/08). Resolução do EG. TJDFT.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível do Gama e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, suscitado em execução de título extrajudicial proposta pelo BRB – Banco de Brasília S.A., fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em execuções de título extrajudicial ajuizadas por sociedade de economia mista do Distrito Federal (BRB), prevalece a competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos termos da Lei de Organização Judiciária e de resoluções do TJDFT, ainda que se alegue relação de consumo e seja diverso o domicílio do executado.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 11.697/2008 (LOJ/DF), em seu art. 25-A, com a redação da Lei n. 13.850/2019, fixa a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais para o processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figure como parte pessoa jurídica referida no art. 35, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal.
4. O art. 35 da LOJ/DF delimita a competência da Vara de Execução Fiscal para as execuções envolvendo o Distrito Federal e sua administração descentralizada, sem afastar a especialização prevista no art. 25-A para execuções de títulos extrajudiciais quando sociedades de economia mista figurarem como parte.
5. A Resolução TJDFT n. 11/2012 (art. 2o, I) reafirma a competência, em caráter absoluto, das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar tais execuções, ainda que presente relação de consumo ou diverso o domicílio do consumidor. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.697/08, arts. 25-A e 35. Resolução TJDFT n. 11/2012, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066360, CCCiv 0740561-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 01/12/2025 e Acórdão 2066376, CCCiv 0741489-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara, j. 10/11/2025.